Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700027-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN REQUERIDO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DECISÃO Acolho a emenda de 55263490. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte Requerente, pois restou comprovado nos autos que ela atende aos requisitos previstos na lei. Tendo em vista que a legitimidade das partes é questão de ordem pública, determino a retificação do polo passivo, para que passe a constar a pessoa do querelante do processo originário, PJE 0712757-29.2022.8.07.0006, ou seja, Francisco Avelino de Assis. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10(dez) dias, conforme previsão do artigo 625, §5o do Código de Processo Penal, bem como artigo 75 da Resolução 20 de 21/12/2021(Regimento Interno das Turmas Recursais das Turmas Reunidas e da TUJ do Juizados Especiais do TJDFT). À Secretaria para a retificação do polo passivo, de modo que passe a constar o querelante do processo originário, Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator